Tribunal: TJSP
Processo: 1509603-57.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000047607
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1509603-57.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
PEDRO MARCIO LIMA PESSOA, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, negaram provimento
ao recurso ministerial e deram parcial provimento ao recurso defensivo para reduzir as
penas e fixar o regime semiaberto, vencido em parte o relator, que provia parcialmente o
recurso ministerial e, igualmente, o recurso defensivo, porém este em menor extensão.
Fará declaração de voto parcialmente vencedor o revisor, Des. Péricles Piza.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509603-57.2019.8.26.0228
Apelante/Apelado: PEDRO MARCIO LIMA PESSOA
Apelado/Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 24.329 dig
Vistos.
Por sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 26a
Vara Criminal da Comarca de São Paulo, Pedro Márcio Lima Pessoa foi condenado
como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06, a 04 anos e 02 meses de
reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 349 dias-multa, no piso,
concedido o direito de recorrer em liberdade (fls. 79/88).
Inconformados, o Ministério Público e o réu apelaram.
O “Parquet” requer o aumento das penas, na primeira fase
da dosimetria, e o afastamento do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas,
enquanto o réu busca a redução máxima das penas, a mitigação do regime prisional e a
substituição da pena carcerária por restritivas de direito (fls. 91/95 e 108/113).
O ilustre representante da Procuradoria Geral de Justiça
opinou pelo provimento apenas do recurso Ministerial.
É, em síntese, o relatório.
De acordo com a denúncia, no dia 20 de abril de 2019, por
volta de 01h30min, na Rua Fávia, no 135, Vila Medeiros, Comarca de São Paulo, Pedro
Márcio Lima Pessoa trazia consigo e tinha em depósito, para fins de tráfico, 540
porções de cocaína, pesando 197,1g, e 33 porções de maconha, com peso aproximado
de 36,3g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar,
bem como a quantia de R$.62,00.
A materialidade delitiva restou comprovada no auto de
exibição e apreensão, laudo de constatação e laudo de exame químico-toxicológico (fls.
06/08, 09/11 e 70/72).
A autoria também é incontroversa.
Silente no inquérito, em audiência o réu confessou os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fatos. Disse que as drogas encontradas em sua residência eram guardadas para
um traficante, com quem tinha uma dívida (fl. 14 e mídia).
A confissão do réu foi corroborada pelos depoimentos
dos policiais militares Geazi dos Santos Rodrigues e Gabriel Colamarino, sob o
crivo do contraditório, os quais declararam estar em patrulhamento de rotina,
quando receberam a denúncia de que um indivíduo traficava drogas em via
pública. Foram ao local indicado e surpreenderam Márcio com uma sacola
contendo drogas. Em seguida, com o consentimento do réu, foram até a
residência dele e localizaram mais entorpecentes. Afirmaram que Márcio
confessou a traficância (fls. 03/05 e mídia).
Nesse contexto, o conjunto probatório apresentado na
instrução é seguro para manter a condenação do réu pela prática do delito de tráfico de
drogas, observado que o crime nem é objeto de irresignação, buscando ele somente a
aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, em grau máximo, a
mitigação do regime prisional pela detração e a substituição da pena carcerária por
restritivas de direito, enquanto o Ministério Público requer a majoração das sanções.
Nessa análise, as penas merecem reparo.
Na primeira fase, por serem favoráveis ao réu as
circunstâncias do artigo 59 do CP, as penas foram aplicadas no mínimo legal, observado
que a quantidade e diversidade da droga apreendida (233,4g de cocaína e maconha),
embora não possa ser desprezada, não justifica o aumento das penas acima do mínimo,
como pretende a Acusação.
Na segunda fase, ausentes causas agravantes, a atenuante
da confissão não pode influir no cálculo, a teor da súmula no 231 do STJ.
Na etapa seguinte, verifico constar na folha de
antecedentes o envolvimento do réu em outro delito idêntico, tendo ele sido condenado
nos autos do processo-crime 0097173-44.2018.8.26.0050 a 02 anos de reclusão, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
regime fechado, em 29/07/2019, decisão pendente de julgamento de apelação, o que
demonstra o envolvimento dele em atividades criminosas, devendo, por isso, ser
afastado o reconhecimento do privilégio previsto no § 4o do artigo 33 da Lei no
11.343/06.
Assim, recalculadas, as penas totalizam 05 anos de
reclusão e 500 dias-multa, no piso, o que impede a substituição por restritivas de direito,
a teor do disposto no artigo 44, I, do CP.
Por derradeiro, o “quantum” da pena carcerária e a
primariedade do réu não justificam o regime inicial fechado, aplicado na sentença,
devendo ser deferido o regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2o, “b”, do
CP.
Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se parcial provimento
ao recurso Ministerial para majorar as penas do réu para 05 anos de reclusão e 500 dias-
multa, no piso, e se dá parcial provimento ao recurso defensivo para deferir a ele o
regime inicial semiaberto, mantida, no mais, a sentença.
IVO DE ALMEIDA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 39.935
Apelação Criminal no 1509603-57.2019.8.26.0228
Comarca: São Paulo
Apelante/Apelado: PEDRO MARCIO LIMA PESSOA
Apelado/Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO
Após reexaminar o processo, adoto os fundamentos do voto
do ilustre Relator sorteado, Desembargador IVO DE ALMEIDA, para manter a
condenação pelo artigo 33, caput, da lei 11.343/06, bem como para manter o
regime inicial semiaberto para expiação da pena.
Aparto-me do voto condutor, apenas no que concerne ao
afastamento do redutor previsto no parágrafo 4o, do artigo 33, da Lei de Drogas,
por entender ser o caso de manutenção da redução aplicada pelo Magistrado de
primeiro grau.
Isso porque, o afastamento da minorante teve por
fundamento a existência de condenação sem trânsito em julgado, fato
considerado como revelador da tendência a delinquir. Entretanto, respeitando o
princípio da não culpabilidade, entendo que a anotação pretérita, pendente de
recurso, não é apta a afastar o benefício.
Assim, por se tratar de réu primário e sem antecedentes
criminais, e inexistindo indícios sobre sua participação em organização criminosa
ou dedicação às atividades ilícitas, entendo adequada a aplicação do redutor na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fração de 1/6 (um sexto), em razão da variedade e quantidade considerável de
entorpecentes (540 porções de cocaína - 197g e 33 porções de maconha 36,3g).
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso
ministerial e dou parcial provimento ao apelo defensivo, para manter a pena de
PEDRO MÁRCIO LIMA PESSOA em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de
reclusão, além do pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa,
no piso, a ser descontada em regime inicial semiaberto, acompanhando, no
mais, o eminente Relator.
PÉRICLES PIZA

Relator designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
IVO DE ALMEIDA
FB0E297
5
6
Declarações
de Votos
PERICLES DE TOLEDO PIZA JUNIOR
101F1C00
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1509603-57.2019.8.26.0228 e o código de confirmação da tabela acima.